Tribunal: TJPA
Processo: 0801120-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801120-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: FRANCISCA GOMES DE MENESES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE PROMOVESSE NO PRAZO DE TRINTA DIAS
A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO IMÓVEL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
. NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO QUANDO SE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO ANTE A URGÊNCIA DA MEDIDA. VÍCIO DE CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A DECISÃO FOI NO SENTIDO DE DETERMINAR A CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NOS MOLDES DO QUE FORA PEDIDO PELA AGRAVADA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA NOS AUTOS PRINCIPAIS. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É de praxe a chamada concessão de tutela
inauldita altera pars
em casos que demandem uma análise sumária, pautada no juízo de mera probabilidade do direito alegada, somado à urgência que o caso necessita. Assim, não há inobservância ao contraditório, mas uma postergação, onde o Magistrado atua em tutela não exauriente, concedendo o prazo posteriormente para a efetiva ampla defesa.

II - A decisão foi no sentido de determinar a construção da infraestrutura nos moldes do que fora pedido pela Agravada, tendo apenas mencionado a recomendação da SDU, já que ali constam informações de caráter técnico, não havendo o que se falar em julgamento extra petita.

III – Não se pode olvidar que uma perícia técnica e oficial é importante para o deslinde da lide, entretanto o caso demanda urgência, tendo em vista que comprovadamente a Agravada vinha sofrendo diversas intempéries em decorrência do direcionamento da agua, com o seu escoamento para a parede, causando ainda a saturação do solo e o acumulo de lama, que vem limitando o uso regular do imóvel da Agravada, que autoriza a liminar concedida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801120-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: JOSE FUGUEIREDO DE SOUSA

AGRAVADO: FRANCISCA GOMES DE MENESES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
FRANCISCA GOMES DE MENESES.

Em síntese, alega a parte autora/agravada ser possuidora de um imóvel limítrofe ao empreendimento da ré/agravante, ao qual o mesmo escoa água e lama, causando deterioração e danos aos eletrodomésticos e que, a ré/agravante foi notificada, todavia, a celeuma não foi solucionada e em vistoria, a SDU verificou as ocorrências e pontuou as devidas recomendações.

A decisão agravada foi a que deferiu o pedido de tutela antecipada da agravada/autora, determinando que a parte ré/agravante, promova no prazo de 30 dias a construção de infraestrutura no imóvel objeto da ação, conforme recomendado pela SDU (ID 14079011), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) no caso de descumprimento.

Alega a agravante que, o decisum em questão deve ser sobrestado até a realização de perícia técnica judicial, com a presença de assistente técnico por parte do mesmo, alegando o disposto no Art. 231 do Código de Processo Civil.

Alega ainda, que os vídeos e imagens juntados aos autos não indicam data e horário em que foram produzidos, sendo inservíveis como meios de prova.

Sustenta que, a perícia decorrente da vistoria técnica feita pela SDU foi efetivada de maneira unilateral sem que houvesse o contraditório mínimo e sem a observância e necessidade de assistente técnico da parte interessada (requerido/agravante).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801120-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: JOSE FUGUEIREDO DE SOUSA

AGRAVADO: FRANCISCA GOMES DE MENESES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
FRANCISCA GOMES DE MENESES.

Pretende a Agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante promovesse no prazo de trinta dias
a construção de infraestrutura no imóvel, conforme recomendado pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano daquele município, posto que a Agravada estaria sofrendo diversos transtornos em razão da precipitação de água que viria do prédio da Agravante, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Agravante insurge-se contra o laudo acostado, posto que seria unilateral, pugna pela necessidade de realização de perícia oficial, além de aduzir que teria sido violado o contraditório pela decisão, bem como que a decisão teria sido extra petita, haja vista que deferiu itens constantes no aludido documento, sem que tivesse sido requerido pela parte.

Quanto à alegação de violação ao contraditório, devo ressaltar que não passa de mero inconformismo do Agravante, posto que é de praxe a chamada concessão de tutela
inauldita altera pars
em casos que demandem uma análise sumária, pautada no juízo de mera probabilidade do direito alegada, somado à urgência que o caso necessita.

Assim, não há inobservância ao contraditório, mas uma postergação, onde o Magistrado atua em tutela não exauriente, concedendo o prazo posteriormente para a efetiva ampla defesa.

No que pertine ao vício de congruência alegado pelo Agravante, também não verifico qualquer argumento que merece receber agasalho jurídico, haja vista que a decisão foi no sentido de determinar a construção da infraestrutura nos moldes do que fora pedido pela Agravada, tendo apenas mencionado a recomendação da SDU, já que ali constam informações de caráter técnico.

Logo, não há o que se falar em decisão extra petita.

Por fim, destaco que concordo que uma perícia técnica e oficial é importante para o deslinde da lide, entretanto o caso demanda urgência, tendo em vista que comprovadamente a Agravada vinha sofrendo diversas intempéries em decorrência do direcionamento da agua, com o seu escoamento para a parede, causando ainda a saturação do solo e o acumulo de lama, que vem limitando o uso regular do imóvel da Agravada.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme previsão do art.300 do CPC/15, quais sejam a probabilidade do direito alegado, bem como o risco resultante da demora, escorreita a decisão agravada, motivo pelo qual o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO para
manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024